Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-75.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-75.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLAUDIA SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
IBICARAÍ
. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.
750
/200
7
. PISO SALARIAL NACIONAL - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LEI FEDERAL N.º 11.738/08. PROMOÇÃO NA CARREIRA. VINCULAÇÃO AO PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ATRAVÉS DO ESTIMULO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, professora da rede básica, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso nacional do magistério e da progressão funcional prevista em lei municipal.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fixação do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei n.º 11.738/2008 implica obrigatoriamente reflexos na remuneração dos demais níveis da carreira; e (ii) saber se a legislação municipal prevê o cálculo das gratificações e vantagens funcionais com base no vencimento básico, atrelando-o ao piso nacional.

Razões de decidir:

3. A CF/1988 e a Lei n.º 11.738/2008 asseguram o piso salarial como vencimento básico inicial para os profissionais do magistério público da educação básica.

4. O STF, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade do piso e esclareceu que ele deve ser entendido como vencimento básico inicial, sem incluir gratificações e outras vantagens.

5. O STJ, no REsp 1.426.210/RS (Tema 911), firmou tese de que não há incidência automática do piso em toda a carreira, salvo previsão legal local.

6. A Lei Municipal n.º 750/2007 prevê expressamente que a progressão funcional e gratificações incidem sobre o vencimento básico, sendo este equiparado ao piso nacional.

7. A não aplicação do piso como base para os cálculos remuneratórios viola o princípio da valorização dos profissionais da educação.

Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito da servidora à correta aplicação do piso nacional como vencimento básico, com reflexos nas vantagens e gratificações previstas na Lei Municipal n.º 750/2007.

Tese de julgamento
: “1. O vencimento básico inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve respeitar o piso salarial nacional previsto na Lei n.º 11.738/2008. 2. Havendo previsão legal local, é legítima a repercussão do piso nacional nas demais faixas da carreira, inclusive para fins de cálculo de vantagens e gratificações.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 206, VIII, e 212-A, XII; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º, § 1.º; Lei Municipal n.º 750/2007, arts. 2.º, VI, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000670-75.2018.8.05.0091
tendo como apelante
MARIA CLAUDIA SILVA RODRIGUES
, e como apelado o
Município de IBICARAÍ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao

recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22